Tribunal: STF
Processo: Rcl 53234
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Atacadão S/A propôs reclamação constitucional, na qual alega desrespeito, por parte da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 48, na qual se assentou a constitucionalidade da Lei 11.442/07.



    A reclamante narra que o Juízo de primeira instância, em sentença. havia reconhecido a existência de vínculo empregatício entre ela e o ora beneficiário.



    Acrescenta que, no julgamento de recursos ordinários interpostos por ambas as partes da ação originária, o órgão reclamado anulou, por cerceamento de defesa, a sentença recorrida. 



    Aduz que, não obstante tenha suscitado, nas razões de seu recurso ordinário, a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, não houve manifestação sobre tema, de modo que deixou de ser aplicado o entendimento vinculante constante do julgamento da ADC 48.



    Sustenta que, no caso, o reconhecimento da existência de vínculo empregatício entre o transportador autônomo de cargas e a empresa autora pelo Juízo de primeira instância foi realizada em contrariedade ao art. 5º da lei 11.442/07, que expressamente confere natureza comercial aos contratos de que ora se cuida e cuja constitucionalidade foi reconhecida no paradigma vinculante invocado.



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, sua cassação. 



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.



    Esta Suprema Corte, em 15.4.2020, no julgamento da ADC n. 48, Relator ministro Roberto Barroso, firmou o seguinte entendimento:



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1. A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2. O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3. Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (DJe 16.4.2020). (grifei)



    O acórdão reclamado, por sua vez, anulou sentença que havia reconhecido vínculo empregatício entre a reclamante e transportador de cargas. Confira-se a ementa do julgado: 



    SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA - TROCA DE FAVORES NÃODEMONSTRADA - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESACARACTERIZADO. I. Nos termos da Súmula 357 do C. TST, não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou deter litigado contra o mesmo empregador. Outrossim, a circunstância de a testemunha obreira estar exercitando o seu direito de ação em outro processo, ainda que com pedidos similares, por si só, não constitui óbice à sua inclusão como testemunha em feito de interesse de outro empregado. II. A troca de favores deve estar devidamente comprovada para caracterizar a suspeição da testemunha por interesse na causa. Nulidade acolhida. 



    Do supracitado, nota-se que não houve pronunciamento sobre a sobre a temática da competência da Justiça do Trabalho ou a incidência de entendimento firmado por esta Corte no julgamento do paradigma invocado.



    Se não houve entendimento expresso sobre a matéria, especialmente sobre a necessidade de adequação da decisão reclamada ao precedente vinculante deste Supremo Tribunal, não há falar em ofensa ao paradigma indicado, não podendo o tema ser suscitado de modo inaugural na reclamação.



    Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inviável a utilização da reclamação como sucedâneo do recurso processual cabível.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator